Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-07.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. PRIMARIEDADE. FIGURA PRIVILEGIADA. COISA DE PEQUENO VALOR. RECONHECIMENTO. FRAÇÃO APLICÁVEL. PENA REDIMENSIONADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. No crime de receptação, o dolo do réu pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas, sendo que a sua prisão em flagrante, na posse do bem, impõe a ele a responsabilidade de demonstrar que desconhecia a procedência ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu. Transcorrido o período depurador quinquenal entre a sentença extintiva da punibilidade por crime anterior e os fatos ora tratados, deve o recorrente ser considerado como tecnicamente primário. Preenchidos os requisitos da primariedade e do pequeno valor da coisa, deve ser reconhecida a receptação privilegiada, nos termos do artigo 180, § 5o, parte final, c/c o artigo 155, § 2o, do Código Penal. A escolha dentre as alternativas previstas no § 2o, do artigo 155, do Código Penal, deve ser feita com observância da finalidade da pena, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, considerando que o bem receptado foi avaliado em quantia de aproximadamente 55% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a aplicação da causa de diminuição constante da lei na fração intermediária de metade (1/2) revela-se medida eficaz à reprovação da conduta criminosa. Condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e atingidas pelo período depurador quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes e impedir a aplicação dos privilégios previstos nos artigos 44 e 77, do Código Penal. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal praticado pelo apelante, sua aplicação pelo órgão julgador é cogente em razão do princípio da legalidade, não sendo possível sua suspensão ou isenção.